Tribunal: TJES
Processo: 0006340-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006340-64.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS TEMA 905 STJ. TAXA SELIC APÓS E ENTRADA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Essa matéria, inclusive, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (TEMA 139), que decidiu:
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional n. 47⁄2005
. (STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009). 2. Assim, em relação ao presente caso, verifica-se que o art. 40, § 1º, inciso I, da CF assegurou aos titulares de cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta, sob determinadas condições, direito à aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou com proventos integrais, na hipótese de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
3.
Dando interpretação à referida norma constitucional, no julgamento do RE 656.860/MT, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, de que ao servidor público aposentado por invalidez nas hipóteses descritas no art. 40, § 1º, inciso I, segunda parte, da CF, é assegurado o recebimento de proventos integrais.
4.
Tal exegese ganhou força, portanto, com o julgamento do RE n. 924.456/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (TEMA nº 754), na qual aplicou-se a regra de transição àqueles servidores que entraram no serviço público antes da edição da emenda constitucional n. 41/2003, concedendo o direito ao recebimento integral dos proventos de aposentadoria, entendendo por afastar, por consequência lógica, a regra de cálculo da média aritmética da remuneração para fixação do valor a ser recebido a título de aposentadoria.
5.
Ademais, deve ser salientado que
a EC nº 70/2012 introduziu o artigo 6º-A à redação da EC 41/2003, criando uma regra de transição também para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e se aposentaram por invalidez permanente. A partir da Emenda Constitucional nº 70/2012, restou resguardado o direito também em relação à aposentadoria por invalidez, de modo que tanto aqueles que se aposentaram entre 2003 (vigência da EC 41) e 2012, quanto os que se aposentaram a partir de 2012 e ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, manterão a garantia de paridade, seja por proventos proporcionais, seja por proventos integrais
.
(
Data: 16/05/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035481-90.2018.8.08.0035. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS.Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.
).
6.

Portanto, considerando que o recorrente colaciona documentos que demonstram disparidade remuneratória entre servidores no mesmo cargo é necessário que o benefício de aposentadoria seja revisto levando em consideração aquele servidor (tabela de vencimentos) que na ativa se encontra em situação jurídica idêntica, sem que recaia em vantagem de caráter pessoal, mediante devida liquidação.
7.
Com base no TEMA 905 do STJ, a correção monetária deve observar o índice INPC, na forma do art. 41-A, da Lei nº 8.213/91
, e deve incidir do vencimento de cada parcela até a citação, quando passarão a incidir os juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97
, alterado pela Lei nº 11.960/2009
, até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 em 09.12.2021 quando incidirá tão somente a taxa SELIC.
8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006340-64.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO FERNANDES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A, GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUN, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
REPRESENTANTE: DIRETORIA JURÍDICA DO IPAMV

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível (fls. 157/182) interposto por
Sérgio Fernandes da Silva
, contra a sentença (fls. 146/147), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em ação de revisão de benefício, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Inicialmente, insta consignar que o apelante pretende a revisão do seu benefício previdenciário segundo os ditames constantes na emenda constitucional nº 70/2012 que implementou o sistema de paridade às aposentadorias por invalidez, sob o fundamento de alteração da base de cálculo para o valor da remuneração do cargo efetivo e o devido enquadramento funcional -
auxiliar de topografia
.

Pois bem.

Destaco que o recorrente foi aposentado pela Portaria nº 144/2004 com efeitos a partir de 18.08.2004, nos seguintes termos: Aposentar Sérgio Fernandes da Silva, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Topografia, nível 06, padrão salarial "E", matrícula n° 4081-9, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade, na forma do Artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, a partir da data da publicação, com salário de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais).

Tal ato foi revisado pela própria administração segundo alteração constitucional -
emenda constitucional nº 70/2012
, passando a remuneração para o valor de R$693,00 (seiscentos e noventa e três reais), conforme documento de fl. 116/117.

De fato, em matéria previdenciária, tem relevância a alteração realizada mediante a entrada em vigor da emenda constitucional nº 41/2003 que extinguiu o direito de integralidade e paridade entre servidores da ativa e inatividade, ressalvando a situação jurídica daqueles servidores que haviam ingressado no serviço público antes da referida emenda constitucional e tivessem os requisitos aptos a aposentação, senão vejamos o que versa o art. 7º, da EC 41/2003:

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Essa matéria, inclusive, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (TEMA 139), que decidiu:
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional n. 47⁄2005
. (STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009).

Assim, em relação ao presente caso, verifica-se que o art. 40, § 1º, inciso I, da CF assegurou aos titulares de cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta, sob determinadas condições, direito à aposentadoria por invalidez com recebimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
ou com proventos integrais
, na hipótese de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Dando interpretação à referida norma constitucional, no julgamento do RE 656.860/MT, o STF firmou entendimento, em regime de repercussão geral, de que ao servidor público aposentado por invalidez nas hipóteses descritas no art. 40, § 1º, inciso I, segunda parte, da CF, é assegurado o recebimento de proventos integrais, vejamos:

O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”
. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) (grifei)

Na mesma esteira, considerando que a Constituição Federal determinou o pagamento de proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, não há se falar em incidência da forma de cálculo prevista na Lei nº 10.887/2004, sob pena de se subverter a vontade do constituinte e converter a aposentadoria com proventos integrais em proporcionais.

O STJ possui firme entendimento no mesmo sentido,
in verbis
:

“Por sua vez, a Lei 10.887/2004, que regulamentou a EC 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais. Entendimento consagrado com o advento da Emenda Constitucional 70/2012, que acrescentou o art. 6º-A à Emenda Constitucional 41/2003. (AgRg nos EDcl no REsp 1525901/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)”

Tal exegese ganhou força, portanto, com o julgamento do RE n. 924.456/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (TEMA nº 754), na qual aplicou-se a regra de transição àqueles servidores que entraram no serviço público antes da edição da emenda constitucional n. 41/2003, concedendo o direito ao recebimento integral dos proventos de aposentadoria, entendendo por afastar, por consequência lógica, a regra de cálculo da média aritmética da remuneração para fixação do valor a ser recebido a título de aposentadoria, senão vejamos o aresto paradigma:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003.
A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF
. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário
. 4.
Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017) (grifei)

Ademais, deve ser salientado que
a EC nº 70/2012 introduziu o artigo 6º-A à redação da EC 41/2003, criando uma regra de transição também para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e se aposentaram por invalidez permanente. A partir da Emenda Constitucional nº 70/2012, restou resguardado o direito também em relação à aposentadoria por invalidez, de modo que tanto aqueles que se aposentaram entre 2003 (vigência da EC 41) e 2012, quanto os que se aposentaram a partir de 2012 e ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, manterão a garantia de paridade, seja por proventos proporcionais, seja por proventos integrais
.

Neste sentido, julgado desta Câmara:

[...] 1. As regras de transição introduzidas pela EC 47⁄2005 garantiram a paridade e integralidade remuneratórias tão somente às aposentadorias voluntárias que preenchessem os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47⁄2005, nada dispondo acerca das aposentadorias por invalidez, razão pela qual foi editada a Emenda Constitucional 70⁄2012 para corrigir tal lacuna. Precedente do STF. 2.
A Emenda Constitucional 70⁄2012 introduziu o artigo 6º-A à redação da EC 41⁄2003, criando uma regra de transição também para os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41⁄2003 e se aposentaram por invalidez permanente decorrente de doença grave, acidente em serviço ou moléstia ocupacional, garantindo –lhes o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo e a paridade remuneratória. 3. Conforme a EC 70⁄2012, os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser revisados da mesma forma e mesma proporção que a remuneração dos servidores em atividade, com efeitos financeiros a partir da data de sua publicação.
4. Os reajustes implementados nas remunerações dos servidores públicos em atividade, bem assim as vantagens e os benefícios instituídos em favor deles, não se estendem indistintamente aos aposentados senão quando concedidos em caráter geral aos integrantes da respectiva carreira, ou seja, independentemente do efetivo exercício da função pública ou do preenchimento de condições específicas de natureza pessoal. 5. A alteração legislativa implementada no quadro de carreira dos servidores municipais não fez qualquer ressalva ou restrição ao novo enquadramento remuneratório, alterando de forma geral e indistinta a remuneração dos servidores ocupantes de cargos efetivos, de forma que os reajustes implementados devem ser concedidos também aos servidores inativos que se enquadrarem às regras de transição da EC 70⁄2012. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035120286303, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 17/11/2015) (grifei)

Neste contexto, à míngua do recorrente ter recebido um incremento na remuneração, mediante revisão administrativa, homologado pelo TCES, me parece claro que a situação do apelante se enquadra na exceção no tocante ao direito de paridade e integralidade entre os servidores que se encontram na atividade porque aposentado por invalidez, porém o reajuste não foi devidamente respeitado.

Assim, deve-se apurar qual a correta base de cálculo da aposentadoria do recorrente, bem como o devido enquadramento funcional, atentando-se aos proventos integrais percebidos pelo servidor público aposentado por invalidez em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, encontram limitação na remuneração recebida de acordo com o cargo efetivo que ocupava, conforme prevê o art. 40, § 2º, da CF, vejamos:

“Art. 40. [...] § 2º -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)”

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, ensina que os proventos “
serão integrais no caso de a invalidez ser oriunda de acidente em serviço (incapacidade proveniente do exercício da função), de moléstia profissional (aquela pertinente à função) ou de doença grave, contagiosa ou incurável,
” assim como, ressalta que os referidos proventos serão
“calculados com base na remuneração do cargo efetivo considerado para a aposentadoria, na forma da lei, sendo substituído, pois, o critério formal de proventos com base na média de remunerações anteriores
.”

Portanto, considerando que o recorrente colaciona documentos que demonstram disparidade remuneratória entre servidores no mesmo cargo é necessário que o benefício de aposentadoria seja revisto levando em consideração aquele servidor (tabela de vencimentos) que na ativa se encontra em situação jurídica idêntica, sem que recaia em vantagem de caráter pessoal, a saber:
cargo efetivo de Auxiliar de Topografia, nível 06, padrão salarial "E", cuja diferença remuneratória a ser paga deverá retroagir até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 70/2012 em 30.03.2012,
mediante devida liquidação.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e ele
DOU PROVIMENTO
, para reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para determinar que o Instituto de Previdência proceda a revisão no benefício previdenciário do apelante, efetuando o pagamento das diferenças, considerando que o apelante tem direito ao recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez, decorrente de moléstia grave, com
proventos integrais equivalentes ao cargo efetivo que ocupava
, com fulcro no art. 40, § 1º, inciso I, da CF, levando em consideração a tabela de vencimentos referente ao servidor que na atividade e excluída as vantagens de caráter pessoal, se encontre em situação jurídica idêntica, a saber: cargo efetivo de Auxiliar de Topografia, nível 06, padrão salarial "E", cuja diferença remuneratória a ser paga deverá retroagir até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 70/2012 em 30.03.2012, mediante devida liquidação.

Com base no TEMA 905 do STJ, a correção monetária deve observar o índice INPC, na forma do art. 41-A, da Lei nº 8.213/91
, e deve incidir do vencimento de cada parcela até a citação, quando passarão a incidir os juros de mora na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97
, alterado pela Lei nº 11.960/2009
, até a entrada em vigor da emenda constitucional nº 113/2021 em 09.12.2021 quando incidirá tão somente a taxa SELIC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado em custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, deixando de fixar o percentual uma vez que ilíquido o Acórdão, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.